Tribunal: STF
Processo: RE 1341407
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. CABIMENTO. AGRAVO RETIDO. PLANTIO DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS - ZONAS DE AMORTECIMENTO EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO. DECRETO 5.950/2006, RESOLUÇÃO CONAMA 13/1990 E Nº 428/2010. PERDA DE OBJETO INEXISTENTE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ÀS UNIDADES FEDERAIS QUE SE ENCONTRAM NO ESTADO, CONSIDERANDO A MAIOR PROTEÇÃO AO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. 



    1. Cabível ação popular que busca o afastamento de norma de efeitos concretos - Decreto nº 5.950/2006, na medida em que altera limites territoriais de zona de amortecimento de unidade de conservação para plantio de sementes transgênicas. 



    2. Desnecessária a elaboração de perícia, quando se tem questão de direito, qual seja, a manutenção dos limites mais amplos de proteção às unidades de conservação federais, situadas no Estado, enquanto não definidas as zonas de amortecimento de cada uma das unidades e aprovado ou alterado o seu plano de manejo. Agravo retido improvido. 



    3. A superveniente revogação do ato legislativo atacado não esvazia o objeto da demanda, ausente, na hipótese, controle abstrato sobre a constitucionalidade/inconstitucionalidade do ato normativo. 



    4. Mantém-se hígido o debate e a pretensão de proteção ao meio ambiente, que se vê prejudicado concretamente com a edição de normativos que aviltam uma maior proteção às unidades de conservação que se encontram ainda sem definição de suas zonas de amortecimento e plano de manejo. 



    5. O limite de 10 quilômetros (anteriormente previsto na Resolução 13/1990 do CONAMA) é mantido para as unidades de conservação localizadas no Estado do Rio Grande do Sul, em razão da incidência do Código Estadual do Meio Ambiente, que possui determinação nesse sentido.”



    O recurso extraordinário interposto pelo INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODEVERSIDADE - ICMBIO busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 18, caput, e 24, VI, VII e VIII, da CF.



    O recurso extraordinário interposto pela FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - FARSUL busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 24, VI e VIII, e 225, § 1º, I, II, III e VII, da CF.



    O recurso extraordinário interposto pela UNIÃO busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV, LIV, LV, LXXIII; 18; 23, § 3º e 4º ; 93, IX; e 225, caput, e § 1º, V, da CF.



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, opina pelo não conhecimento dos recursos extraordinários, sob o fundamento de que a controvérsia se insere no âmbito infraconstitucional e, caso superada a preliminar, pelo não provimento dos recursos.



    Os recursos não devem ser providos.



    O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido da possibilidade de os Estados editarem normas mais protetivas ao meio ambiente em detrimento de lei federal existente. Veja-se, nesse sentido, a ementa da ADI 5.996, Rel. Min. Alexandre de Moraes:



    “CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI ESTADUAL 289/2015 DO ESTADO DO AMAZONAS. PROIBIÇÃO DO USO DE ANIMAIS PARA O DESENVOLVIMENTO, EXPERIMENTOS E TESTES DE PRODUTOS COSMÉTICOS, DE HIGIENE PESSOAL, PERFUMES E SEUS COMPONENTES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE DO ESTADO EM MATÉRIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (ART. 24, VI, CF). NORMA ESTADUAL AMBIENTAL MAIS PROTETIVA, SE COMPARADA COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL SOBRE A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.



    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse.



    2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).



    3. A Lei 289/2015 do Estado do Amazonas, ao proibir a utilização de animais para desenvolvimento, experimentos e testes de produtos cosméticos, de higiene pessoal, perfumes e seus componentes, não invade a competência da União para legislar sobre normas gerais em relação à proteção da fauna. Competência legislativa concorrente dos Estados (art. 24, VI, da CF).



    4. A sobreposição de opções políticas por graus variáveis de proteção ambiental constitui circunstância própria do estabelecimento de competência concorrente sobre a matéria. Em linha de princípio, admite-se que os Estados editem normas mais protetivas ao meio ambiente, com fundamento em suas peculiaridades regionais e na preponderância de seu interesse, conforme o caso. Precedentes.



    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida e julgada improcedente.”



    Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento aos recursos extraordinários. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



          Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator